Tribunal: CARF
Processo: 13749.000189/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF E DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Não ocorreu novo entendimento a respeito da Lei n° 8.852/94, alias a matéria já está sumulada, sob o n° 68 deste Colendo CARF.
A Lei n°8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipótese de não incidência de imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000189/2008-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
HELENA CALDAS DA LUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF
E
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Não ocorreu novo entendimento a respeito da Lei n° 8.852/94, alias a matéria
já está sumulada, sob o n° 68 deste Colendo CARF.
“A Lei n°8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipótese de não
incidência de imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33/34) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/29), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000189/2008-02
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000189/2008-02

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o
processamento da declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos e
compensação indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento,
focando primordialmente o inciso III do art 10 da Lei 8.852/94, o qual, segundo
alega, enumera hipóteses, que excluiriam rendimentos do campo de incidência do
imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal
deveria rever a autuação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF,
que requerem, pelo Principio da Estrita Legalidade em matéria
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
CARNÉ LEÃO E/OU IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).

A 1a Turma da DRJ/RJOII julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento
bruto, para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem
isentos ou não tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do
Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas
não contempla em seu artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do
imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja
vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus
dispositivos. Com efeito, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência de imposto, mesmo porque, lei que concede isenção deve ser
específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar
exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são
exclusões do conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não
incidência de imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não
determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de
remuneração para os objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração
retificadora na qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000189/2008-02

forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 — RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o lançamento.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, exatamente nos
mesmos termos e alegações da impugnação.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/06/2008 (e-fl. 40); Recurso Voluntário
protocolado em 30/06/2008 (e-fl. 33), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar
(Mensalão).
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ 3.049,40 pleiteado indevidamente a titulo de Carnd-
Leão e Imposto Complementar (mensalão), correspondente à diferença
entre o valor declarado R$ 3.049,40 e os valores efetivamente recolhidos
com os códigos de receita 0190 e/ou 0246 R$ 0,00, conforme informações
constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Irresignada com a r. decisão revisanda a recorrente maneja recurso próprio.
A recorrente lança razões preliminares que se confundem com o mérito, que serão
analisadas com este.
A recorrente fez uma declaração retificadora, entendendo que a Lei de n°
8.852/94, autorizava hipótese de isenção, que foi lançada como imposto complementar (Carnê-
Leão).
Ocorre que o entendimento da recorrente restou totalmente prejudicado, tanto é
que este Colendo CARF publicou a Súmula de n° 68 que assim regra:
“A Lei n° 8.852 de 1.994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.
Restou incontroverso a apresentação da Declaração Retificadora pela recorrente,
eis a razão das penalidades aplicadas, ou em outras palavras, quem deu azo a esta situação foi a
recorrente.
Assim nesta quadra de entendimento carece de reparos a r. decisão revisanda.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.646 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000189/2008-02

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital